Tribunal: TJDFT
Processo: 0727217-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0727217-05.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMERICAN TOWER DO BRASIL - CESSAO DE INFRAESTRUTURAS LTDA. AGRAVADO: EVANI BUENO DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por AMERICAN TOWER DO BRASIL - CESSAO DE INFRAESTRUTURAS LTDA. em face de decisão proferida nos autos do processo de origem 0715844-71.2023.8.07.0001, cujo juízo singular fixou os honorários advocatícios em 20% caso houvesse a purga da mora pelo réu após a citação. Deferido o pedido de antecipação da tutela recursal em decisão ID 48915757, abriu-se o prazo para contrarrazões. Em pesquisa via sistema PJE, constatou-se que houve a prolação de sentença nos autos de origem, tendo em vista que a parte ré depositou em juízo os valores devidos, tendo a autora manifestado concordância com o valor, inclusive em relação ao pagamento dos honorários devidos com a purgação da mora, de 10% sobre o valor atualizado do débito. É o breve relatório. DECIDO. Estabelece o art. 87, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, que é atribuição da relatoria julgar prejudicados ou extintos os feitos quando verificar a ocorrência da perda superveniente do objeto, in verbis: "Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto". Observa-se que, após o deferimento do pedido de antecipação da tutela recursal, sobreveio sentença de mérito nos autos de origem. Em pesquisa via sistema PJE, constatou-se o julgamento, tendo em vista que a parte ré depositou em juízo os valores devidos, tendo a autora manifestado concordância com o valor, inclusive em relação ao pagamento dos honorários devidos com a purgação da mora, de 10% sobre o valor atualizado do débito. Por conseguinte, de acordo com precedentes do Superior Tribunal de Justiça - STJ, o agravo de instrumento perde o seu objeto, uma vez que a sentença proferida absorve os efeitos do provimento liminar, por se tratar de cognição exauriente (STJ, AgRg no REsp 1278474/SP). Posto isso, constato a perda do objeto, razão pela qual JULGO PREJUDICADO o presente agravo de instrumento, com fulcro no art. 87, inciso XIII, do Regimento Interno. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 29 de novembro de 2023 05:25:23. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora